Tribunal: STF
Processo: ARE 1399263
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    EMENTA: Reexame Necessário e Apelação Cível. Mandado de segurança. I – PROTEGE. Constitucionalidade. O PROTEGE GOIÁS foi instituído para atender ao comando inserido no art. 82, caput, do ADCT da CF/1988, que não exige lei complementar para a criação do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento segundo o qual todos os Fundos criados sob a égide da Emenda Constitucional n° 31/2000 foram convalidados pelo art. 4° da Emenda Constitucional n° 42/2003. Assim, referendada a constitucionalidade da Lei n.º 14.469/2003, não há falar-se em afastamento do adicional de 2% (dois por cento) na alíquota do ICMS pretendida pela apelada/impetrante. II – Legalidade da majoração da alíquota por meio de Decreto do chefe do Poder Executivo. Não há falar-se em ilegalidade no Decreto n. 8.858/2016, por ter aumentado a alíquota para o fundo em até 15%, já que se configura evidente caráter discricionário, conferida ao Chefe do Poder Executivo a possibilidade de concessão de crédito outorgado de ICMS ao contribuinte. III – Facultatividade de aplicação do princípio da essencialidade ao ICMS. É dado ao legislador competência exclusiva para estabelecer os critérios atinentes à incidência de ICMS, não podendo o Poder Judiciário fazê-lo de forma casuística, sob pena de afronta ao princípio constitucional da independência e harmonia entre os Poderes. Reexame Necessário e Apelação Cível conhecidos e providos. Segurança denegada.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 24, I e § 1º; 149; 165, § 9º, II; 167, IV; todos da CF/1988, e 82 do ADCT. Sustenta que: 



    (i) “o Estado de Goiás criou o Fundo de Proteção Social financiando - o não com o adicional de 2% na alíquota do ICMS, mas com uma contribuição sobre o valor da economia obtida com a fruição de benefícios fiscais, independente dos produtos beneficiados serem ou não supérfluos. E, após o prazo abarcado pela convalidação da EC 42/2003, alterou as alíquotas de 5% para 15%”; 



    (ii) “o Fundo instituído pelo Estado de Goiás, teve vinculação da receita da arrecadação com o adicional de alíquota à finalidade diversa daquela expressamente estipulada pela Constituição, o que leva à inconstitucionalidade e à ilegalidade da exigência”; 



    (iii) a contribuição ao PROTEGE possui natureza de contribuição social, razão pela qual só poderia ser instituída pela União; 



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    Prima facie, porém, vejo que o juízo de admissibilidade a ser exercido, no caso, é negativo. 



    Inicialmente, cumpre esclarecer que o recurso extraordinário não é via própria para a apreciação de inconstitucionalidade, uma vez que as hipóteses constitucionais de cabimento estão restritas às condições estabelecidas pelas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 



    Já em relação aos dispositivos constitucionais apontados, tem-se que a análise de eventual ofensa esbarra no óbice da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão vergastado demandaria sensível incursão no acervo fático-probatório, de modo que se pudesse perscrutar a regularidade da majoração das alíquotas descritas nos autos. E isso impede o trânsito do recurso extraordinário. 



    Isto posto, deixo de admitir o recurso.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido de que os fundos de combate à fome e erradicação da pobreza criados pelos Estados foram convalidados pela Emenda Constitucional 42/2003. Confiram-se:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25 E 155, § 2º, III E XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ICMS. FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA. VALIDADE. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza. Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Majoração, em 10% (dez por cento), dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 



    (RE 1.258.477-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. Adicional de alíquota de ICMS destinado a fundo de combate à pobreza. Artigo 82, caput e § 1º, do ADCT. Lei estadual posterior às EC nºs 31/00 e 42/03. Não sujeição à repartição estabelecida no art. 158, inciso IV, da CF/88. 1. Fica valendo a lei estadual que instituiu, após o advento das EC nºs 31/00 e 42/03, o fundo de combate à pobreza e o adicional de alíquota de ICMS pertinente (art. 82, caput e § 1º, do ADCT) naquilo em que não conflitar com essas emendas constitucionais e não for contrário à eventual nova lei complementar federal com normas gerais sobre o imposto (art. 155, § 2º, inciso XII, da CF). 2. O produto da arrecadação do adicional de alíquota de ICMS destinado ao fundo de combate à pobreza não é objeto da repartição estabelecida no art. 158, inciso IV, da Constituição Federal, sendo tal medida constitucional. 3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.308.578-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF e 280/STF. Confiram-se: 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – ADICIONAL SOBRE O ICMS A TÍTULO DE CUSTEIO DO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA DO DF – LEIS DISTRITAIS NºS 4.220/2008 E 4.720/2011 – NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS - SÚMULA 280 DO STF – INADMISSIBILIDADE – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Eventual discussão da matéria em causa demanda prévia análise de direito local inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciado 280 da Súmula/STF. II – Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. III – Agravo interno desprovido. (RE 1.205.124-AgR, Rel. Min. Nunes Marques)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE 1.377.749-AgR-segundo, Relª. Minª. CÁrmen Lúcia)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator